Tribunal: STF
Processo: Rcl 88756
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292-RG, TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por WFNet Internet Ltda., em 15.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010316-33.2025.5.15.0041, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento
n. 791.292-RG, Tema 339 da repercussão geral:
“Trata-se de recurso ordinário do reclamante para reforma da sentença que julgou improcedentes as pretensões. 
A demanda se processa pelo rito sumaríssimo. Dispensado o relatório (CLT, arts. 895, § 1º, IV e 852-I). 
VOTO 
Conheço do recurso, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade. 
VALORES PAGOS EXTRAFOLHA 
O reclamante alega que recebia ‘por fora’ comissões com natureza salarial, argumentando que tais valores devem integrar a remuneração para todos os fins, ensejando reflexos nas demais verbas contratuais e rescisórias.
O juízo de primeiro grau decidiu nesse sentido (id f25ee3b): (...)
Analiso. 
O autor, em depoimento pessoal, relatou o seguinte (id 1c5f59d): (...)
Do mesmo modo, o preposto das reclamadas, em depoimento pessoal, declarou (id 1c5f59d): (...)
Portanto, está incontroverso que o autor recebia contraprestação pelas vendas realizadas, constituindo-se verdadeira espécie de remuneração variável, com clara natureza de comissão. 
Note-se que o pagamento era quitado mensalmente, eis que o preposto das rés admitiu que ‘o máximo de premiação paga mensalmente foi 2.000 e poucos reais, variando entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00’ (id 1c5f59d).
Inclusive, analisando-se os comprovantes de depósitos apresentados pelo autor com a petição inicial, verifica-se que os valores das comissões eram muito superiores ao valor do salário base pago nos holerites. 
Logo, reconheço que os valores pagos extrafolha ao autor tratam-se de comissões com natureza salarial. 
Quanto ao valor quitado, deverá ser apurado em fase de liquidação, de acordo com a diferença entre o montante líquido constante dos contracheques presentes nos autos e as importâncias depositadas na conta do reclamante, consoante comprovantes apresentados com a petição inicial. Nos meses em que faltar o comprovante de depósito, considerar-se-á a média das comissões pagas nos demais meses do período contratual. 
Por conseguinte, condeno as reclamadas ao pagamento dos reflexos das comissões extrafolha no aviso prévio, em DSRs, feriados, 13º salários, horas extras, férias mais terço constitucional e FGTS mais indenização de 40%. 
Dou provimento ao recurso do autor, nesses termos”
(fls. 218-220, e-doc. 2).

2. A reclamante afirma “trata[r] os autos de origem de reclamação trabalhista ajuizada por SANDRO CESAR MARTINS em face da ora Reclamante, processo nº 0010316-33.2025.5.15.0041, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Itapetininga/SP, sob o rito sumaríssimo” (fl. 1).

Informa que “o Juízo de primeiro grau proferiu sentença devidamente fundamentada, enfrentando as matérias devolvidas à sua apreciação” (fl. 2).

Relata que, “interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferiu acórdão que deixou de enfrentar argumentos jurídicos relevantes, expressamente suscitados pela Reclamante, limitando-se a conclusões genéricas e reafirmações abstratas” (fl. 2).

Narra que “os embargos [de declaração opostos] foram rejeitados sem o efetivo saneamento das omissões apontadas, perpetuando o vício de fundamentação deficiente” (fl. 2).

Acentua que, “no julgamento do Tema 339, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional enfrente, de forma fundamentada, as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, o que não se verificou nos acórdãos ora reclamados” (fl. 3).

Sustenta que “os acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região incorrem em negativa de prestação jurisdicional, em violação direta ao Tema 339 do STF, na medida em que deixaram de enfrentar tese jurídica central e decisiva deduzida pela Reclamante, qual seja, a de que os valores pagos ao reclamante não possuem natureza salarial, mas sim natureza jurídica de premiação, nos termos do art. 457, § 4º, da CLT” (fl. 3).

Alega que, “desde a fase de defesa e, de forma expressa, no recurso ordinário, a Reclamante sustentou que os valores pagos além do salário fixo não decorriam de contraprestação habitual pelo trabalho, mas estavam condicionados ao atingimento de metas variáveis, extraordinárias e eventuais, configurando típica premiação por desempenho, sem caráter salarial. Todavia, ao apreciar o recurso ordinário, o Tribunal Regional reformou a sentença de origem e condenou a Reclamante à integração dos valores pagos a título de ‘comissões’, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que tais valores seriam habituais, sem qualquer análise dos critérios de pagamento, da natureza jurídica da verba ou da legislação aplicável” (fl. 3).

Requer medida liminar “para suspender os efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do processo nº 0010316-33.2025.5.15.0041, inclusive eventual execução deles decorrente” (fl. 6).

Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassação exclusiva dos acórdãos reclamados, determinando-se que outro pronunciamento seja proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, com enfrentamento expresso, completo e fundamentado das teses jurídicas suscitadas, em observância ao Tema 339 do STF” (fl. 6). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar procedente o recurso ordinário interposto pelo beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema 339 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Não há notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário. Não se tem por comprovado, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl
n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
 
7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. 

Brasília, 21 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora